Tribunal: TJDFT
Processo: 0714467-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Injúria. Ofensas proferidas por passageira a motorista de aplicativo. dolo específico. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação Criminal contra sentença condenatória pelo crime de injúria (art. 140, caput, do CP).
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se o alegado estado de embriaguez voluntária da agente e contexto de uma desavença são suficientes para afastar o dolo específico (animus injuriandi) exigido para a configuração do crime de injúria.
III. Razões de decidir.
3. O dolo específico de ofender a honra subjetiva da vítima (animus injuriandi) é evidenciado pela natureza e pelo teor das expressões utilizadas, que extrapolam a simples discussão e revelam o propósito deliberado de humilhar e menosprezar o ofendido.
4. As ofensas de cunho social e a acusação de prática de ato desonroso ("abusador"), somadas ao ato de urinar no instrumento de trabalho – o carro da vítima -, configuram conduta ultrajante e inequivocamente direcionada a atingir a dignidade e o decoro do querelante.
5. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, conforme a teoria da actio libera in causa, adotada pelo art. 28, inciso II, do Código Penal.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e não provido.